Tribunal: TJMT
Processo: 1016385-62.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016385-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARIA PALACIO - CPF: 172.969.888-35 (ADVOGADO), 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.658.732/0001-48 (REPRESENTANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (EMBARGADO), ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS - CPF: 036.461.381-57 (PROCURADOR), ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI - CPF: 269.402.668-01 (PROCURADOR), ADRIANO RADUAN - CPF: 568.497.881-91 (PROCURADOR), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA
PROCURADOR: ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI, ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS, ADRIANO RADUAN

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO DO RECURSO – MULTA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – Evidenciado o intuito procrastinatório do recurso de embargos de declaração, impõe-se a condenação ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: 10 M GROUP PARTICIPACOES S/A

EMBARGADO: NAYARA ANDREA PEU DA SILVA
PROCURADOR: ALCRECIA DA SILVA MARQUES FRANCISQUETI, ANNA KARULINY ALVES JOSEVICIUS, ADRIANO RADUAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
10 M GROUP PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

A embargante aduz a ocorrência de contradição e omissão no aresto impugnado, afirmando que há comprovação da aquisição da propriedade do imóvel objeto da averbação premonitória antes da prática deste ato pela Embargada.

Pugna pelo saneamento dos supostos vícios, com a modificação substancial do resultado do julgamento, além de manifestar pretensão de prequestionamento.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1016385-62.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a embargante, a título de contradição e omissão, pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
a tese arguida pela Embargante, consignando, dentre outras questões relevantes ao deslinde da controvérsia, que o instrumento público que supostamente comprovaria a antecedência do direito de propriedade alegado pela recorrente só foi levado a registro em 07/05/2018, anos após a averbação premonitória, promovida pela Embargada em 2016.

Desse modo, é evidente que o Colegiado analisou com acuidade a tese deduzida nesta quadra processual, inexistindo omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Por outro lado, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores outros, a exemplo da tese mais favorável aos interesses do litigante ou a interpretação que entende adequada ao substrato probatório colhido nos autos.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Outrossim, considerando que o reclamo da Embargante não possui “
notório
propósito de prequestionamento”, mas sim, manifesta pretensão de reexame de questões exaustivamente espancadas pelo acórdão impugnado, não há que se falar na aplicação do enunciado sumular de n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça.

A referida Súmula não autoriza a utilização do prequestionamento como subterfúgio para o manejo de recursos integrativos revestidos de caráter protelatório. Por isso limita expressamente a sua aplicação aos recursos dotados de
notório

– e não
suposto
- intuito de prequestionamento, como se infere de maneira insofismável do respectivo enunciado:

Embargos de declaração manifestados com
notório
proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.

Assim sendo, a condenação da Embargante ao pagamento da multa disposta no art. 1.026, §2º do CPC é medida que se impõe.

Ressalto que a aplicação da multa não se deve ao prequestionamento sugerido pela Embargante - o qual, sem a indicação dos artigos legais ou constitucionais tidos como violados ou omitidos, não possui respaldo lógico ou jurídico - mas pelo intuito exclusivamente protelatório do recurso, cuja evidência não foi possível sofismar com a suposta pretensão de enfrentamento da matéria para viabilizar a interposição dos recursos excepcionais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e condeno a Embargante ao pagamento de multa no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa, a rigor do art. 1.026, §2º do CPC, sem prejuízo de majoração em caso de renitência, na forma do §3º do mesmo artigo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020